Tribunal: TJPA
Processo: 0004116-02.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004116-02.2018.8.14.0051

APELANTE: ANDRESSON CAETANO, JONAS DE OLIVEIRA DA CONCEICAO, GILVAN OLIVEIRA DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal

e processo penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio qualificado. Concurso de agentes. Dosimetria da pena. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fundamentação idônea. Manutenção das penas e do regime prisional. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Andresson Caetano, Gilvan Oliveira da Conceição e Jonas de Oliveira da Conceição contra decisão do Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que condenou os recorrentes pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do CPB). As penas foram fixadas em 08 anos e 04 meses de reclusão para Andresson Caetano, 05 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão para Gilvan Oliveira da Conceição, e 06 anos e 03 meses de reclusão para Jonas de Oliveira da Conceição, em regimes inicial fechado e semiaberto, conforme o caso.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da dosimetria da pena imposta aos apelantes, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa de circunstâncias judiciais.

III. Razões de decidir

3. 4. A fundamentação da sentença de primeiro grau observou os ditames do art. 59 do Código Penal, com adequada valoração da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime, sendo lícito ao magistrado fixar a pena-base acima do mínimo legal diante da gravidade concreta da conduta e do grau de reprovabilidade dos agentes.

4. A culpabilidade foi corretamente considerada elevada, pois os recorrentes agiram de forma premeditada, utilizando arma branca e atacando a vítima de surpresa, o que demonstra audácia na execução do crime.

5. Os motivos do crime, baseados em vingança, justificam a valoração negativa, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

6. As consequências do delito, com a vítima sofrendo sequelas graves, incluindo cegueira em um dos olhos, extrapolam o resultado típico esperado da conduta criminosa, autorizando a exasperação da pena.

7. A fixação da pena seguiu parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sendo desnecessária qualquer modificação, inclusive quanto ao regime prisional do apelante Jonas de Oliveira da Conceição, cuja pena final imposta determina o regime semiaberto nos termos do art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis, nos termos do art. 59 do Código Penal. 2. A vingança pode ser considerada motivação apta a justificar a valoração negativa dos motivos do crime na dosimetria da pena. 3. Se as consequências do crime extrapolam o resultado típico esperado, como a existência de sequelas graves na vítima, é legítima a exasperação da pena-base.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59, art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de março e finalizada aos sete dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ANDRESSON CAETANO, GILVAN OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO e JONAS DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO em face de decisão do Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que condenou
Andresson Caetano à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado
, pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II do CPB
;
Gilvan Oliveira à pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto
; e
Jonas de Oliveira à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime semiaberto
, estes dois últimos pela prática do crime capitulado no
art. 121,
caput
c/c art. 14, inciso II do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 20/01/2018, por volta das 19h00, na Comunidade de Jatequara, rio Tapajós, os denunciados, agindo de forma consciente e voluntária, em concurso e em unidade de desígnios, mediante diversos golpes de faca, tentaram contra a vida da vítima Aelson Sarmento Oliveira, que não evoluiu a óbito por motivos alheios à vontade dos agentes. Segundo apurado, a vítima voltava de um torneio de futebol e seguia para sua residência, momento em que foi atingida na face com um golpe de terçado desferido por Raimundo, bem como por 02 (duas) facadas que lhe atingiram as costas desferidas por Gilvan e Anderson, respectivamente, sobrinho e filho de Raimundo. De acordo com a exordial, inda que Jonas não tenha participado diretamente na execução, todavia, figura como partícipe, pois este incitava os outros a cometerem tal ato ilícito, proferindo as seguintes textuais:
“Acaba logo com ele, corta o pescoço dele”
.

Prossegue a exordial narrando que, ainda ferida, a vítima conseguiu fugir, encontrando no caminho seu primo Leandro, com o qual manteve contato rápido, dizendo apenas que teria sido cortado, e logo em seguida foi em direção à casa de seu irmão Ailson para pedir socorro. A motivação do crime teria se dado por um desentendimento que o denunciado Raimundo teve com a irmã da vítima, conhecida como “Marinalva”, meses antes do dia do crime, ocasião na qual a vítima teria tentado defendê-la e, por isso, Raimundo e os demais denunciados, movidos por sentimento de vingança, cometeram tais atos.

Em
razões recursais
, a defesa dos apelantes pleiteia
o redimensionamento da pena-base, para que seja fixada no mínimo legal
, afastando-se a valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais inidoneamente fundamentadas.

A defesa de Jonas de Oliveira da Conceição pede, ainda, a
fixação do regime aberto
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
dos recursos, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
dos presentes apelos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

As teses defensivas
não merecem prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“I - DA PENA DO ACUSADO GILVAN OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO

A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais):

A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu. No presente caso, entendo que ela deve ser reconhecida como de elevado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso ao cometer o crime, agredindo a vítima de forma violenta em local vital do corpo humano (costas), demonstrando cabalmente sua intenção homicida, não se importando em causar a morte da vítima, adotando, assim, uma conduta reprovável. Por isso, essa circunstância deve ser considerada desfavorável ao acusado;

Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA, o acusado possui tecnicamente bons antecedentes, assim, irei considerar essa circunstância favorável ao réu;

A sua personalidade deve ser considerada favorável, eis que nos autos não restou demonstrado seu envolvimento com fatos violentos de mesma natureza.

Já a sua conduta social atual deve ser considerada favorável, eis que nos autos nada contra ele foi demonstrado.

Quanto aos motivos, considerando que o crime teria sido cometido por vingança, em razão de a vítima ter interferido em uma briga do tio do acusado com a irmã do ofendido, entendo que essa circunstância deve ser valorada como desfavorável ao réu.

No tocante às circunstâncias do crime, como já foi reconhecido o meio que dificultou a defesa da vítima como qualificadora, essa circunstância será considerada favorável ao réu.

No que diz respeito às consequências do crime, verifico que a vítima, uma pessoa jovem, não veio a falecer, mas ficou com sérias sequelas, incluindo cegueira em um dos olhos, o que deve ser considerado desfavorável ao réu.

Por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima contribuiu para a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado.

Considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para cada circunstância judicial desfavorável, a pena-base deve ser aumentada em um oitavo, e tendo como premissa a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

B – Das agravantes e atenuantes: Na segunda fase de fixação da pena, não verifico a presença de agravantes, por isso, não promovo nenhuma alteração na pena do acusado.

Por outro lado, verifico a presença de uma atenuante, qual seja, a menoridade (CP, artigo 65, inciso I), eis que o acusado era menor de 21 anos na época dos fatos, razão pela qual reduzo sua pena para 8 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

C – Das causas de aumento e de diminuição da pena: Na última fase da fixação da pena, não vislumbro nenhuma causa de aumento, por outro lado, verifico que o Conselho de Sentença reconheceu a existência da causa de diminuição de pena referente à tentativa (artigo 14, inciso II, do Código Penal), a qual determina que, nesses casos, a pena deverá ser reduzida de um a dois terços. Tendo conhecimento que o critério para redução da pena não decorre da culpabilidade do agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja, quando mais se aproxima da consumação menor deve ser a diminuição (um terço); quanto menos ele se aproxima da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178), em outras palavras a diminuição não decorre da consideração das circunstâncias judiciais, como antecedentes etc. ou agravantes, como a reincidência etc. ou atenuantes, mas sim da apreciação do iter criminis percorrido pelo agente. Assim, verifico que o agente chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime somente não conseguindo matar a vítima, eis que atingiu a vítima com uma faca em regiões letais enquanto TERCEIRAS PESSOAS o agrediram com terçado e faca, só não a matando em virtude do falecido ter conseguido fugir, e, com base nisso entendo que o réu percorreu um longo trecho do iter criminis, e, diante do fato de que a vítima ficou com sérias sequelas, por isso, entendo que a pena do acusado deve ser diminuída no mínimo de um terço passando-a para
5 (cinco) anos e 11 (onze) meses e 10 (dez) de reclusão.

D –
Da pena definitiva
: Desta forma fica a pena do réu
GILVAN OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO
fixada em
5 (cinco) anos e 11 (onze) meses e 10 (dez) de reclusão
para o delito de tentativa de homicídio tendo como vítima Aelson Sarmento Oliveira (CP, artigo 121 c/c artigo 14, inciso II).

II - DA PENA DO ACUSADO JONAS DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO

A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais):

A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu. No presente caso, entendo que ela deve ser reconhecida como de elevado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso ao cometer o crime, instigando as agressões a vítima com uma de forma violenta em local vital do corpo humano (cabeça e costas), demonstrando cabalmente sua intenção homicida, não se importando em causar a morte da vítima, adotando, assim, uma conduta reprovável. Por isso, essa circunstância deve ser considerada desfavorável ao acusado;

Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA, o acusado possui tecnicamente bons antecedentes, assim, irei considerar essa circunstância favorável ao réu;

A sua personalidade deve ser considerada favorável, eis que nos autos não restou demonstrado seu envolvimento com fatos violentos de mesma natureza.

Já a sua conduta social atual deve ser considerada favorável, eis que nos autos nada contra ele foi demonstrado.

Quanto aos motivos, considerando que o crime teria sido cometido por vingança, em razão de a vítima ter interferido em uma briga do tio do acusado com a irmã do ofendido, entendo que essa circunstância deve ser valorada como desfavorável ao réu.

No tocante às circunstâncias do crime, como já foi reconhecido o meio que dificultou a defesa da vítima como qualificadora, essa circunstância será considerada favorável ao réu.

No que diz respeito às consequências do crime, verifico que a vítima, uma pessoa jovem, não veio a falecer, mas ficou com sérias sequelas, incluindo cegueira em um dos olhos, o que deve ser considerado desfavorável ao réu.

Por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima contribuiu para a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado.

Considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para cada circunstância judicial desfavorável, a pena-base deve ser aumentada em um oitavo, e tendo como premissa a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

B – Das agravantes e atenuantes: Na segunda fase de fixação da pena não verifico a presença de agravantes e de atenuantes, por isso, não promovo nenhuma alteração na pena do acusado.

C – Das causas de aumento e de diminuição da pena: Na última parte da fixação da pena não vislumbro nenhuma causa de aumento de pena, por outro lado, verifico que o Conselho de Sentença reconheceu a existência de duas causas de diminuição de pena, quais sejam a tentativa e a participação de menor importância. A primeira causa de diminuição de pena, ou seja, a tentativa prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal que determina que nesses casos a pena deverá ser diminuída de um a dois terços. Tendo conhecimento que o critério para redução da pena não decorre da culpabilidade do agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja, quando mais se aproxima da consumação menor deve ser a diminuição (um terço); quanto menos ele se aproxima da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178), em outras palavras a diminuição não decorre da consideração das circunstâncias judiciais, como antecedentes etc. ou agravantes, como a reincidência etc. ou atenuantes, mas sim da apreciação do iter criminis percorrido pelo agente. Assim, verifico que o agente chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime somente não conseguindo matar a vítima, eis que atingiu a vítima com uma faca em regiões letais enquanto TERCEIRAS PESSOAS o agrediram com terçado e faca, só não a matando em virtude do falecido ter conseguido fugir, e, com base nisso entendo que o réu percorreu um longo trecho do iter criminis, e, diante do fato de que a vítima ficou com sérias sequelas, por isso, entendo que a pena do acusado deve ser diminuída no mínimo de um terço passando-a para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Já a segunda causa de diminuição de pena, a participação de menor importância, vem prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal e determina a diminuição da pena do acusado de 1/6 a 1/3 e diante das circunstâncias entendo que a diminuição deve ser a mínima, por isso, passo a pena do acusado para
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

D –
Da pena definitiva
- Desta forma fica a pena do réu
JONAS DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO
fixada em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
para o delito de tentativa de homicídio qualificado tendo como vítima Aelson Sarmento Oliveira (CP, artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II) com participação diminuída (CP, artigo 29, §1º).

III - DA PENA DO ACUSADO ANDRESSON CAETANO

A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais):

A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu. No presente caso, entendo que ela deve ser reconhecida como de elevado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso ao cometer o crime, agredindo a vítima de forma violenta em local vital do corpo humano (costas), demonstrando cabalmente sua intenção homicida, não se importando em causar a morte da vítima, adotando, assim, uma conduta reprovável. Por isso, essa circunstância deve ser considerada desfavorável ao acusado;

Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA, o acusado possui tecnicamente bons antecedentes, assim, irei considerar essa circunstância favorável ao réu;

A sua personalidade deve ser considerada favorável, eis que nos autos não restou demonstrado seu envolvimento com fatos violentos de mesma natureza.

Já a sua conduta social atual deve ser considerada favorável, eis que nos autos nada contra ele foi demonstrado.

Quanto aos motivos, considerando que o crime teria sido cometido por vingança, em razão de a vítima ter interferido em uma briga do tio do acusado com a irmã do ofendido, entendo que essa circunstância deve ser valorada como desfavorável ao réu.

No tocante às circunstâncias do crime, como já foi reconhecido o meio que dificultou a defesa da vítima como qualificadora, essa circunstância será considerada favorável ao réu.

No que diz respeito às consequências do crime, verifico que a vítima, uma pessoa jovem, não veio a falecer, mas ficou com sérias sequelas, incluindo cegueira em um dos olhos, o que deve ser considerado desfavorável ao réu.

Por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima contribuiu para a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado.

Considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para cada circunstância judicial desfavorável, a pena-base deve ser aumentada em um oitavo, e tendo como premissa a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
18 (dezoito) anos e 9 (nove) anos de reclusão
.

B – Das agravantes e atenuantes: Na segunda fase de fixação da pena não verifico a presença de agravantes, por isso, não promovo nenhuma alteração na pena do acusado. Por outro lado, verifico a presença de duas atenuantes, a menoridade (CP, artigo 65, inciso I), eis que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos e a confissão (CP, artigo 65, inciso, III, alínea d), eis que o acusado não negou os fatos embora tentou justificá-los, por isso, reduzo sua pena para
12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
seguindo os memos parâmetros da fase anterior.

C – Das causas de aumento e de diminuição da pena: Na última parte da fixação da pena não vislumbro nenhuma causa de aumento de pena, por outro lado, verifico que o Conselho de Sentença reconheceu a existência de uma causa de diminuição de pena, qual seja a tentativa. Aludida causa de diminuição de pena, ou seja, a tentativa prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal que determina que nesses casos a pena deverá ser diminuída de um a dois terços. Tendo conhecimento que o critério para redução da pena não decorre da culpabilidade do agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja, quando mais se aproxima da consumação menor deve ser a diminuição (um terço); quanto menos ele se aproxima da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178), em outras palavras a diminuição não decorre da consideração das circunstâncias judiciais, como antecedentes etc. ou agravantes, como a reincidência etc. ou atenuantes, mas sim da apreciação do iter criminis percorrido pelo agente. Assim, verifico que o agente chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime somente não conseguindo matar a vítima, eis que atingiu a vítima com uma faca em regiões letais enquanto TERCEIRAS PESSOAS o agrediram com terçado e faca, só não a matando em virtude do falecido ter conseguido fugir, e, com base nisso entendo que o réu percorreu um longo trecho do iter criminis, e, diante do fato de que a vítima ficou com sérias sequelas, por isso, entendo que a pena do acusado deve ser diminuída no mínimo de um terço passando-a para
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

D –
Da pena definitiva
- Desta forma fica a pena do réu
ANDRESSON CAETANO
fixada em
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
para o delito de tentativa de homicídio qualificado tendo como vítima Aelson Sarmento Oliveira (CP, artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II). (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos,
colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base em de Gilvan e Jonas em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão
;
e de Andresson em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão

por considerar desfavoráveis a culpabilidade do réu, os motivos e as consequências do crime
. Ponderou, a meu ver,
justificativas plausíveis para elas
, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Em relação à
culpabilidade
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

T
em-se que a culpabilidade dos réus é, sim, desfavorável
, pois evidencia um grau de reprovabilidade acima do ordinário em decorrência da gravidade concreta de suas condutas, tendo em vista que agiram com audácia e premeditação, sem receio das consequências e com extrema violência, atacando a vítima de surpresa, com golpes de faca e terçado, o que demonstra ousadia na execução do crime. O ataque foi múltiplo e direcionado a regiões vitais do corpo, o que torna lícita a análise negativa de tal vetor.

Em relação
aos motivos do crime
, é válida a justificativa que o crime teria sido cometido por vingança, em razão de a vítima ter interferido em uma briga do tio do acusado com a irmã do ofendido. Veja-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA DESVALORAR OS MOTIVOS DO CRIME. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. VINGANÇA PELA MORTE DO MENOR "D". CIRCUNSTÂNCIA AMPARADA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. EXCESSO RETÓRICO AO DESCREVER OS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO HÁBIL PARA NEGATIVAR OS MOTIVOS DO CRIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Alegação de inidoneidade dos fundamentos utilizados para desvalorar os motivos do crime. A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que a pena-base só pode ser exasperada pelo magistrado mediante aferição negativa de elementos concretos dos autos, a denotar maior reprovabilidade da conduta imputada. Também não é outro o entendimento deste Sodalício de que a vingança é elemento idôneo a elevar a pena-base acima do mínimo legal. Confira-se: HC n. 155.437/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 14/02/2011; AgRg no HC n. 530.898/PB, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 09/12/2019; HC n. 512.510/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/08/2019; e AgRg no REsp n. 1781987/PA, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 15/02/2019. III - In casu, é evidente que a fundamentação utilizada para negativar os motivos do crime se refere a vin gança pela morte do irmão do menor "D.". Ademais, ainda que as instâncias ordinárias tenham feito referência à ausência de chance de defesa, entendo se tratar de excesso retórico ao descrever os motivos do crime. Para tanto, o magistrado de piso narrou o fato delito e o fato pretérito, o qual ensejou a empreitada criminosa, assinalando que os acontecimentos narrados foram ratificados pelas demais elementos dos autos. Portanto, há fundamentação idônea a justificar o desvalor dos motivos do crime. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 679.907/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 5/10/2021.)

Já em relação às
consequências do crime,
a justificativa usada pelo juiz, no sentido de que a vítima jovem não veio a falecer, mas ficou com sérias sequelas (cegueira), é
idônea
,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO). DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO CONSIDERADAS COMO VETORES NEGATIVOS. ELEMENTOS CONCRETOS. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA NÃO ALEGADO NOS DEBATES EM PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A circunstância judicial da culpabilidade pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada. Sendo assim, na análise dessa circunstância deve-se "aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu" (DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.273). 2. No caso em comento, houve, de fato, maior reprovabilidade da conduta do agente, visto que, demonstrando sua firme intenção em causar à sua ex-esposa algum mal, o paciente já havia intentado, anteriormente, contra a incolumidade física da vítima, insistindo na referida intenção, o que transborda o tipo penal do homicídio. 3.
No que toca às consequências do delito, é imprescindível para motivar a exasperação da pena-base a descrição específica das sequelas graves e gravíssimas sofridas pelas vítimas, que extrapolem o normal do tipo penal. Assim, as consequências a serem consideradas para a fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal devem ser anormais à espécie, extrapolando o resultado típico esperado da conduta, espelhando, por conseguinte, a extensão do dano produzido pela prática criminosa, pela sua repercussão para a própria vítima, familiares ou para a comunidade.
4. Entende esta Corte que "as consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade. Precedentes." (HC n. 645.285/PE, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 4/4/2022). 5. In casu, a negativação das consequências do delito se deu com base em elementos concretos e idôneos, a saber: (i) a vítima era mãe de família e deixou 7 filhos (5 deles ainda menores) desamparados; (ii) alguns presenciaram a morte da mãe causada pelo pai (qualificadora sobressalente deslocada para a primeira fase da dosimetria); e (iii) os filhos foram separados e sofreram maus tratos dos familiares. Todas essas circunstâncias são suficientes para demonstrar que as consequências do delito foram graves e extrapolaram a mera "perda de um parente" e "sofrimento e desamparo" dos familiares, alegados pela defesa como elementos comuns ao homicídio. 6. Nos termos da orientação desta Casa, em se tratando "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (HC n. 596.624/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 3/9/2020). 7. No caso, esclareceu o Tribunal de Justiça que a atenuante da confissão espontânea não foi apresentada durante os debates em plenário, não sendo possível, assim, a sua aplicação, nos termos do art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal. Tal orientação encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado. 8. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC n. 751.214/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que,
em relação a Gilvan e Jonas, foi fixada entre os patamares mínimo e médio legais estabelecidos pelo legislador para o crime de homicídio simples
, que vai de 6 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão. O mesmo se diga em
relação a Andresson
, dado que a pena do crime de homicídio qualificado, que vai de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

Por conseguinte, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

Mister ressaltar que as penas dos réus ainda restaram definitivamente fixadas muito próximas ou mesmo aquém do patamar mínimo legal dos delitos de homicídio simples e homicídio qualificado tentados, devido à incidência de algumas atenuantes, na segunda fase dosimétrica, e da tentativa, na terceira fase.

Em não havendo modificação nas reprimendas, também não há que se falar em modificação de regime, como requerido pela defesa do apelante Jonas, dado que o regime semiaberto fixado pelo juiz
a quo
obedece ao disposto no art. 33, §2º, alínea “b” do CPB, considerando o
quantum
final de sua pena.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes recursos, porém LHES NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/04/2025